Tribunal: CARF
Processo: 10240.720755/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720755/2011-16
ACÓRDÃO
2002-010.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARISA BRITTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITÍGIO INEXISTENTE. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário que não ataca a fundamentação expressa do acórdão
recorrido, não pode ser conhecida por ausência de litígio e mérito a
apreciar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário por ausência de litígio.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720755/2011-16
2

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de ajuste
anual da Interessada relativa ao ano-calendário 2009 (exercício 2010), onde se exige Imposto de
Renda Pessoa Física – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 1.448,89, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 50 a 51), a
referida revisão decorreu da apuração de dedução indevida a título de dependentes (R$
15.573,60) e despesas médicas (R$ 3.529,46).
Irresignada, a Interessada apresentou a impugnação de fl. 02, instruída com os
documentos de fls. 03 a 28.
Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB (Secretaria
da Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela Instrução Normativa RFB no
1061/2010, foi emitido o Despacho Decisório que consta à fl. 61, no qual auditor-fiscal lotada na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho/RO, com base no exposto no Termo
Circunstanciado que consta às fls. 59/60, decidiu, para fins de cálculo do imposto de renda pessoa
física devido pela Interessada, manter integralmente as glosas de deduções efetuadas pela
fiscalização.
Por força dessa decisão, foi mantida a exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 1.448,89, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Devidamente intimado da decisão proferida pela autoridade revisora, o Sr.
Euchaciton Ibiapino Batista, que era casado com Marisa Britto Batista, apresentou a manifestação
de fl. 66, instruída com os documentos de fls. 68 a 81, informando o falecimento desta e
requerendo o restabelecimento das deduções glosadas.
A 6a Turma da DRJ/FNS, por maioria de votos, julgou procedente em parte a
impugnação, em acórdão com dispensa de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/07/2016, Recurso Voluntário, pede o reconhecimento da isenção de seus
rendimentos relativos ao Ano-calendário 2019 em razão de ser portadora de doença grave,
alegando que o Laudo Médico existente nos autos comprova que ela era portadora da doença
desde 2006.
É o relatório

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720755/2011-16
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio versa sobre a dedução indevida a título de dependentes e de despesas
médicas.
A decisão de piso restabelecer a dedução de 3 (três) dependentes, mantendo a
glosa dos demais dependentes e a glosa das despesas médicas.
Em seu recurso o contribuinte não trata dessas glosas e pede, novamente, a isenção
dos rendimentos recebidos.
Tal questão foi assim tratada no voto vencedor:
Primeiramente, importante ressaltar que a razão da discordância em relação ao
voto do relator reside no fato de terem sido conhecidas as razões expendidas pela
impugnante no que toca ao pleito de reconhecimento de isenção de rendimentos
declarados, alegando ser portadora de moléstia grave. No mais, concordo
integralmente com o seu o voto.
Razão é que a notificação de lançamento foi lavrada em virtude da apuração de
dedução indevida a título de dependentes (R$ 15.573,60) e despesas médicas (R$
3.529,46), motivos estes atacados pelo impugnante.
Já com relação aos rendimentos, a autoridade lançadora em nenhum momento se
posicionou na notificação, considerando no cálculo do imposto de renda o valor
informado pela contribuinte na DIRPF, não se constituindo, pois, objeto da
notificação em comentário.
(...)
Assim, como não foi alvo da notificação, a rigor do art. 233, “caput”, da Portaria
no 203/2012, não cabe a esta DRJ apreciar tais argumentos, pois em relação à
questão da isenção não há litígio.
Por isso, é que em relação a esse tema, resolvo julgar não conhecidas as
ponderações concernentes à isenção de rendimentos declarados em sua DIRPF.
Assim, não tendo sido conhecida essa questão na decisão da DRJ e não se
insurgindo o recorrente contra essa parte da decisão, não há como ser conhecido o recurso
manifestado, por não haver litígio sobre a única matéria nele tratada.
A ausência de impugnação específica aos seus fundamentos e razões para análise e
reforma da decisão caracteriza a ausência de litígio, fato que prejudica o conhecimento do
recurso.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720755/2011-16
4
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
litigío.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 123
DF CARF MF
Original